Tribunal: TJDFT
Processo: 0754520-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0754520-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIMAR SILVA DE SOUSA AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALDIMAR SILVA DE SOUSA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2o Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA que, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais de n.o 0801082-45.2024.8.14.0028, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. Em suas razões recursais (ID n.o 79300020), a parte agravante requer somente a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao alegar sua hipossuficiência econômica. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade. É o relato necessário. DECIDO. Em exame das razões recursais, observo que o Agravo de Instrumento não reúne os requisitos objetivos de admissibilidade, não devendo ser conhecido. Isso porque, conforme peças anexadas pela própria parte recorrente, a decisão impugnada foi proferida pelo Juízo de Primeiro Grau vinculado a outro Tribunal da Federação que não este e. TJDFT, no caso ao TJPA. De mais a mais, é notável que o próprio endereçamento do recurso de agravo de instrumento é destinado ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Nesse contexto, considerando que a decisão recorrida foi proferida por outro Juízo (2a Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA), que não tem qualquer relação com este e. TJDFT, me julgo incompetente para apreciar o recurso apresentado, notadamente por não se tratar de nenhuma hipótese legal, tampouco jurisprudencial – a exemplo do artigo 112 da Constituição Federal (no primeiro grau de jurisdição) e das causas envolvendo criança e adolescente (melhor interesse) - que permita a análise por este grau de jurisdição. Nesse passo, tendo a parte agravante optado por deduzir matéria que não foi apreciada por Juízo vinculado ao TJDFT, configura-se a incompetência deste e. TJDFT para apreciação do feito em segundo grau de jurisdição ao mesmo tempo que incabível o conhecimento do presente agravo de instrumento também por falta de preenchimento do requisito extrínseco de admissibilidade recursal quanto à regularidade formal. Portanto, o presente recurso não pode sequer ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador